Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0700909-89.2024.8.07.0001 Apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Apelado Francisco Magno de Melo Balbino Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Em 23/4/2024, o julgamento da apelação foi convertido em diligência e devolvidos autos à origem para ser intimada a parte apelada a apresentar contrarrazões (Id 58320110) ao recurso interposto ao Id 53099066. O processo foi arquivado em primeira instância, conforme certidão de Id 65489709 A Secretaria da 1a Turma Cível, em 22/10/2024, reativou o feito em segunda instância, motivo pelo qual os autos vieram conclusos a esta Relatoria (Id 65489710). É o relato do necessário. Decido. Tendo em conta a certidão catalogada ao Id 65489709, consultei o sistema processual PJe da primeira instância, com o que pude constatar que, após o retorno dos autos à instância de origem para ser intimada a apelada a apresentar contrarrazões, conforme determinara esta Relatoria, no despacho de Id 58320110, a parte autora desistiu da ação. A desistência foi homologada pelo juízo de origem, que determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença e arquivamento definitivo dos autos (Id 204503583 do processo na primeira instância). Pois bem. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Acolhida a manifestação de desistência da ação e ordenado o arquivamento do feito, pelo juízo de origem, após os autos retornarem à primeira instância para ser intimada a parte apelada a apresentar contrarrazões, evidente que tal situação provoca efeitos reflexos no trâmite da apelação interposta ao Id 57908663. É inegável a perda do interesse recursal, diante da desistência manifestada. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática ato incompatível à vontade de recorrer. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado desta decisão. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora